Tribunal: STF
Processo: ARE 1207364
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 66.431/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO: PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Em sessão virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto por Centro Comercial de Alimentos Ltda.:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO SEMANAL. CONTAGEM DE MINUTOS RESIDUAIS. MULTA CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 103).
    Esse acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico de 12.8.2020.
    2. Em 20.8.2020, Centro Comercial de Alimentos Ltda. protocolizou petição pela qual pede o sobrestamento deste recurso até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381 (e-doc. 104).
    3. Centro Comercial de Alimentos Ltda. alega que “o v. acórdão proferido no dito julgamento [do agravo regimental] foi tão elucidativo e irretocável, que se torna impossível qualquer o manejo de outro recurso, até mesmo aclamatórios” (fl. 1, e-doc. 104).
    Argumenta que, “revisitando os precedentes dessa E. Corte Constitucional no que tange a horas extras de motoristas externos, nos deparamos com a r. decisão liminar proferida em 19/12/2019 pelo E. Ministro Gilmar Mendes na ADPF 381, que assim determinou (doc. 1): ‘(...) Dessa forma, acolho em parte o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte, para determinar à Justiça do Trabalho que suspenda todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas. Publique-se’” (fl. 2, e-doc. 104). 
    Pede a “suspensão desses autos até a apreciação pelo Colegiado da ADPF 381” (fl. 3, e-doc. 104).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Centro Comercial de Alimentos Ltda. não interpôs o recurso adequado à espécie e o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pelo qual negado provimento ao agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, transitou em julgado em 28.8.2020, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal neste recurso.
    É juridicamente impossível suspender processo findo para aguardar o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381, sob pena de contrariedade à eficácia da coisa julgada. Assim, por exemplo:
    “Incabível a apresentação de 'petição inominada incidental' que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, além de transcorrido o prazo recursal. Não há se falar em direito de petição, tendo em vista ser claro o objetivo do recorrente em reabrir discussão tomada em acórdão já transitado em julgado. Esgotada a jurisdição da Suprema Corte no presente feito” (AI n. 522.066-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade prática que o informa - absorve, necessariamente, 'tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser' (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat'). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes” (AI n. 334.292-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.2.2006). 
    Com o julgamento e a publicação do agravo regimental, sem que outro recurso fosse apresentado pela parte, encerrou-se a jurisdição deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a deferir quanto ao requerido na Petição/STF n. 66.431/2020.
    5. Pelo exposto, transitado em julgado o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, indefiro o pedido de sobrestamento (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal para certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido neste recurso e proceder à baixa dos autos à origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora